Tribunal: TJDFT
Processo: 0748362-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748362-51.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO BRANDINI LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS SUFICIENTES, HARMÔNICAS E COESAS. LEGÍTIMA DEFESA. INJUSTA AGRESSÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de lesão corporal quando as provas documental, pericial e oral produzidas são suficientes, harmônicas e coesas para firmar que o apelante, dolosamente, ofendeu a integridade corporal da vítima ao lhe desferir um soco no rosto, causando lesões que a incapacitaram para ocupações habituais por período inferior a trinta dias. Não se caracteriza a legítima defesa quando não demonstrada injusta agressão, atual ou iminente, que precisasse ser repelida. O recorrente aponta violação aos artigos 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal, aduzindo que restou caracterizada a legítima defesa no caso em exame, ao argumento de ter se defendido de forma proporcional a agressão injusta e iminente que sofria por parte da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não restou caracterizada legítima defesa no caso em exame, uma vez que não restou comprovada injusta agressão a ser repelida, de modo que infirmar tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017